Tribunal: TJDFT
Processo: 0704567-55.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CIVIL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - OFENSAS VERBAIS - PROVA TESTEMUNHAL INEQUÍVOCA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR MÓDICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.

2. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. É o que dispõe o art. 186 do Código Civil.

3. Narra a autora que em 20/05/2023 ao se dirigir ao caixa eletrônico situado no supermercado Pra você, juntamente com sua cunhada, passou pelo réu, que estava acompanhado de outros dois homens. Afirma que, incomodada com os olhares invasivos lançados por tais indivíduos, os questionou tal comportamento, o que provocou a exaltação do réu, que passou a lhe dirigir ofensas verbais, o que culminou com lhe chamar de “macaca”. Ofendida com tal atitude, pretende indenização por danos morais.

4. Correta a sentença que condenou o réu à reparação por danos morais. O fato descrito na petição inicial está em harmonia com as provas dos autos, quais sejam, o boletim de ocorrência policial de ID Num. 61691173 - Pág. 1 e, especialmente, o depoimento da testemunha ouvida em audiência de instrução e julgamento. Com efeito, o Sr. Thiago Vitor Maciel Dias, funcionário do supermercado Pra Você foi expresso em afirmar ter ouvido, em alto volume, o autor ter se dirigido à autora, nos seguintes termos: “Sai daqui macaca”. Por outro lado, inexiste prova robusta o suficiente para infirmar tal testemunho, uma vez que, a versão apresentada por Ronaldo Avelino Bonifácio, arrolado como testemunha pelo réu, mas ouvido na condição de informante, não se coaduna com nenhum outro elemento dos autos, a não ser a própria versão do requerido.

5. Em verdade, a situação apresentada pela autora é uma dinâmica verossímil e ratificada pelas provas dos autos, motivo pelo qual entendo que merece ser confirmada a sentença, dada a configuração inequívoca dos danos morais.

6. Não comporta redução o valor arbitrado de modo comedido na importância de R$ 500,00 para compensar o dano moral. E não poderá ser majorado em razão da ausência de recurso da autora.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da condenação, resultaria em valor irrisório. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.